Tribunal: TJMT
Processo: 0016927-36.2018.8.11.0064
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016927-36.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIANO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 998.865.611-49 (APELANTE), ANDREIA APARECIDA COSTA (VÍTIMA), ANDREIA APARECIDA COSTA - CPF: 022.565.571-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.

LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do CP, com as cominações da Lei n. 11.340/06, que fixou a pena definitiva de 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em: (i) analisar a suficiência probatória para a condenação; e (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração dos motivos do crime.

III. Razões de decidir:

1. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância a ponto de servir de lastro à decisão condenatória, em especial quando em harmonia com os demais elementos de provas carreado aos autos.

2. Não há falar-se em absolvição em decorrência do princípio
in dubio pro reo
, quando a dinâmica dos fatos foi ratificada em juízo no sentido de que o acusado/apelante deu início à discussão, evoluindo para as lesões constatadas em laudo de exame de corpo de delito.

3. “
Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que é corroborado por outros elementos de convicção
” (N.U 1000185-14.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).

4. É inadmissível a majoração da pena-base com base na “
banalidade do crime
”, sem que haja fundamentação idônea que justifique o aumento da reprimenda, sendo necessário redimensionar a pena-base ao mínimo legal, ante a neutralização da circunstância judicial pertinente aos motivos do crime e da inexistência de qualquer outra vetorial negativa.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso de Apelação Criminal parcialmente provido, com redução da pena para 3 (três) meses de detenção em regime aberto.

Tese de julgamento:

“1. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, quando em harmonia com os demais elementos de prova. 2. A valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria, quando fundamentada, ainda que de forma sucinta, não configura ilegalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, § 9º, do CP; Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
: AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS e AgRg no AREsp n. 2.173.870/DF.
TJDF
: 0004701-62.2019.8.07.0003, Rel. Cesar Loyola, j. em 10/02/2022, 1ª Turma Criminal.
TJMT
: N.U 1000185-14.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCIANO SOARES DE OLIVEIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do delito descrito no art. 129, § 9º, do CP, com cominações da Lei n. 11.340/06, à
pena definitiva de 5 (cinco) meses de detenção
, em regime inicial aberto, deixando de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme decisão que se vê no Id. 232239664.

Em suas razões (Id. 232239671) a defesa postula pela absolvição do acusado, tendo em vista a negativa do réu acerca dos fatos que lhe foram imputados, sopesando-se o exercício da autodefesa.

Sustenta que ao proceder a dosimetria da pena, o Juízo de origem valorou indevidamente os “
motivos do crime
”, pois considerou motivação banal sem sequer identificar qual teria sido a motivação do crime, e ainda que prevaleça essa valoração negativa, aduz que houve aumento da pena-base em fração maior do que 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de pena, sem qualquer justificativa idônea para tanto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação (Id. 232239674).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do d. Procurador Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 209369694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

MARCIANO SOARES DE OLIVEIRA
(...)
em 28/07/2018, por volta das 22h00min, na residência da vítima
, localizada na Rua G, nº. 32, Bairro Ana Carla II, em Rondonópolis/MT,
com consciência e vontade, com socos e pisões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da sua ex-companheira Andreia Aparecida Costa, causando escoriações nas regiões frontal, suprahioidiana, carotidiana esquerda, cervical e punho esquerdo; equimose arroxeadas nas regiões occipital e terço superior do braço esquerdo e edema na região dorsal da mão esquerda, conforme laudo pericial 1608.A.18, BO 2018.238284 e declarações da vítima
.

Consta que o denunciado e a vítima foram conviventes por 08 (oito) anos e estavam separados há 04 (quatro) meses na ocasião dos fatos.

No dia, hora e local dos fatos,
o denunciado aproveitou que a porta da casa da vítima estava aberta, entrou, deu socos e pisões nela, disse que não há perderia para outro homem, arremessou e danificou o celular dela e a janela de sua casa
, mas reparou os danos. Interrogado, o denunciado negou os fatos. (grifos meus) (Id. 232239228).

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos da denúncia, condenando o apelante pela prática do delito descrito no art. 129, § 9º, do CP, com as cominações da Lei 11.340/06, fixando-lhe a
pena definitiva de 05 (cinco) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

Inconformada a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

No que pertine à tese de absolvição, razão não lhe assiste, pois ao compulsar os autos verifico que a vítima registrou Boletim de Ocorrência dando conta de que estavam separados há 8 (oito) meses e que o apelante soube que ofendida tinha começado um novo relacionamento, o que motivou a praticar a agressão, pois ele não teria dito que “
NÃO A PERDERIA PARA OUTRO HOMEM”
, tal como narrados na comunicação do fato:

COMPARECE A ESTA BASE COMUNITÁRIA DA REGIÃO SALMEN A COMUNICANTE NOTICIANDO QUE ESTAVA EM SUA CASA COM A PORTA DA FRENTE ABERTA QUANDO FOI SURPREENDIDA POR SEU EX-COMPANHEIRO DIZENDO QUE NÃO A PERDERIA PARA OUTRO HOMEM E PASSOU A AGREDI-LA COM SOCOS E PISÃO. QUE TIVERAM UM RELACIONAMENTO, SEM FILHOS, DURANTE OITO ANOS E QUE HÁ CERCA DE QUATRO MESES ESTÃO SEPARADOS; QUE O AUTOR TRABALHA DE PEDREIRO AO LADO DA CASA DA VÍTIMA E SOUBE QUE A MESMA ESTÁ NAMORANDO. RELATA AINDA QUE O AUTOR ESTAVA SOB EFEITO DE ÁLCOOL NO MOMENTO DO FATO E QUE NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE A AGREDIDA. QUE AS AGRESSÕES FORAM O MOTIVO DA SEPARAÇÃO QUE ALÉM DA VÍTIMA O AUTOR AGREDIA O FILHO DELA. A POLÍCIA MILITAR FOI ACIONADA E ESTEVE NO LOCAL, CONTUDO O SUSPEITO NÃO FOI ENCONTRADO. O SUSPEITO DANIFICOU A JANELA E O APARELHO CELULAR DA VÍTIMA. (Id. 232237297).

Consta também no Laudo de Lesão Corporal que:

DESCRIÇÕES:
Escoriações nas regiões frontal, suprahioidiana esquerda, cervical e punho esquerdo. Esquimoses arroxeadas nas regiões occipital e terço superior do braço esquerdo. Edema na região dorsal da mão esquerda
.

RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS CONFORME A NATUREZA DA PERÍCIA:

1.
HOUVE OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL OU
SAÚDE DO(A) PERICIANDO(A)?

RESPOSTA:
Sim
.

2.
QUAL O INSTRUMENTO OU MEIO QUE O PRODUZIU?

RESPOSTA:
Instrumento de ação contundente.
(grifos meus) (Id. 232239168 – p. 51-58).

O Juízo de primeiro grau, ao condenar o apelante, o fez com o seguinte fundamento:

No caso vertente,
a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência nº 2018.238284, Laudo de Lesão Corporal nº 1608.A.18, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e em Juízo
, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

(...).

Mas não é somente o laudo técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir,
a AUTORIA delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos
.

(...).

Assim, após analisar cuidadosamente a prova oral, verifico que não há quaisquer divergências entre os relatos prestados em Juízo
. Ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

(...).

Diante disso,
estou convencida de que o acusado praticou os atos ilícitos descritos na denúncia, vez que o depoimento prestado em Juízo foi preciso quanto à autoria do crime
demonstrando que o denunciado cometeu o crime de lesão corporal contra a vítima, confirmando o Laudo de Lesão Corporal.

Desta feita,
analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente comprovadas
. (grifos meus) (Id. 203854597).

No caso dos autos, apesar de o apelante negar a prática da agressão, o Laudo Pericial apontou a existência de ofensa à integridade física e o mapa topográfico sinaliza a localização das lesões no corpo da ofendida (Id. 232239168 – p. 51-58), em consonância com o relato da vítima.

Verifico, ainda, que o depoimento da vítima disponível no relatório de mídias confirmou em juízo a discussão iniciada pelo ex-companheiro e as agressões sofridas. Por sua vez, o apelante sustenta que não a agrediu e que reparou os danos causados (Id. 232239663).

Com efeito, o depoimento da vítima aliado aos demais elementos probatórios carreados aos autos (Boletim de Ocorrência e Laudo de Exame de Lesão Corporal), constituem provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

No caso, a tese sustentada pela defesa de que não houve agressão não se sustenta, porque ainda que haja versões conflitantes narradas em Juízo não se verifica dos autos nenhuma prova de lesões reciprocas ou que as lesões da vítima teriam outra causa (queda de moto, como narrado em seu depoimento na fase policial).

A dinâmica dos fatos ratificada em juízo no sentido de que o acusado/apelante deu início à discussão provavelmente por questões de ciúmes, evoluindo para as lesões constatadas, comprovadas em especial pelo depoimento da vítima que, em casos tais, possui especial relevância, não enseja a possibilidade de absolvição, sendo rechaçada a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
IN DUBIO PRO REO
NÃO CARACTERIZADO
. 1.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada por demais elementos de provas, como no caso dos autos
. 2.
Não comprovada anterior agressão da vítima ao acusado, não há que se falar em agressões recíprocas e dúvida acerca da lesão corporal
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF 0004701-62.2019.8.07.0003, Rel. CESAR LOYOLA, j. em 10/02/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/03/2022) (grifos meus).

Com efeito, a Corte Superior de forma reiterada vem decidindo no mesmo sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL
(...).
DECRETO CONDENATÓRIO BASEADO NA PALAVRA DA OFENDIDA. PROVA ORAL CORROBORADA PELO EXAME DE CORPO DE DELITO E PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO. CARÁTER CLANDESTINO DO DELITO
SUB JUDICE
. NECESSIDADE DE CONFERIR ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA
. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)" (AgRg no AREsp n. 2.123.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022). 2.
In casu
,
há de se conferir especial relevância à palavra da vítima diante do caráter clandestino do crime sub judice, notadamente por ser firme e coerente, bem como por estar corroborada pelo exame de corpo de delito
e pelo auto de constatação. 2.1. Em contrapartida,
os esclarecimentos do ofendido encontram-se isolados das demais provas constantes nos autos
e as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos narrados na denúncia,
de modo que os seus depoimentos não são hábeis a invalidar as declarações da ofendida
. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 26/06/2023, DJe de 29/06/2023) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. N
os delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. 2.
No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP
. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.173.870/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 04/10/2022, DJe de 17/10/2022) (grifos meus).

Também no âmbito deste Sodalício, a questão não é dissonante. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM O LAUDO PERICIAL - TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO
­ RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza a prática do delito pelo réu
, restando evidente a sua intenção em ofender a integridade corporal da ofendida” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.141387-3/001).
Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que é corroborado por outros elementos de convicção
. Para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as demais provas produzidas na instrução processual. (N.U 1000185-14.2020.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 19/03/
2024
, Publicado no DJE 22/03/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP) - RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA - LESÕES CORPORAIS CONSTANTES EM LAUDO PERICIAL - CONDENAÇÃO MANTIDA
- PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, IV, DO CPP - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo pericial anexado aos autos
. (...). (N.U 1015060-72.2021.8.11.0003, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 13/02/
2024
, Publicado no DJE 19/02/
2024
) (grifos meus).

No que pertine à dosimetria da pena, extrai-se da sentença:

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena, contra duas vítimas:

I - Verifica-se que a culpabilidade é inerente ao tipo penal.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo plausível
,
demonstrando a banalidade da ação
.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, estas em nada contribuíram para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais
, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 05 (cinco) meses de detenção
. (grifos meus) (Id. 232239664).

Constato que o Juízo de primeiro grau valorou negativamente os motivos do crime sem, contudo, mencionar de forma idônea o que caracterizaria a banalidade da ação.

A exasperação da pena-base pelas circunstâncias do art. 59, do CP, requer fundamentação idônea. No caso dos autos, o Juízo de origem considerou a banalidade por simplesmente indicar que o crime teria sido cometido “
sem motivo plausível
” sem, no entanto, apresentar fundamentos para justificar o incremento da pena-base, o que torna imperioso o afastamento desta valoração negativa.

Perfilhando desse entendimento, julgados deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL POR MISOGINIA, AMEAÇA E RESISTÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
PLEITEADA A NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PERTINENTES
À CULPABILIDADE DO AGENTE E
AOS MOTIVOS DOS ILÍCITOS
- VIABILIDADE - INADEQUADA CONSIDERAÇÃO DA POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA PARA FUNDAMENTAR O DESABONO CONFERIDO À CULPABILIDADE - AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE NÃO IMPLICA EM EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA DO DELITO DE RESISTÊNCIA NO PISO COMINADO PELO LEGISLADOR, À MÍNGUA DE VETORES JUDICIAIS AVALIADOS EM SEU DEMÉRITO - SANÇÕES BÁSICAS CONDUZIDAS AOS MÍNIMOS LEGAIS, COM REAJUSTE DAS PENAS FINAIS - RECURSO PROVIDO. 1. Na exasperação da pena-base, não se mostra possível a utilização de elementos constitutivos da culpabilidade, no caso, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, já que levados em consideração para aplicação da pena ao apelante (segundo o conceito bipartido de crime) ou para a própria existência do delito (segundo o conceito tripartido de crime). 2.
Não se pode valorar negativamente a circunstância judicial do motivo do crime sob o fundamento de que teria sido cometido “sem motivos”
. Com efeito,
o fato de não se terem precisado o motivo que levou ao cometimento da infração não implica, necessariamente, na inexistência deste, ou mesmo em maior reprovabilidade do móvel do agente, não sendo admissível que a ausência de motivo seja considerada motivo banal, sob pena de se realizar indevida analogia em prejuízo do acusado
. 3.
Considerando que nenhum vetor judicial restou avaliado em desfavor do agente na primeira fase da dosimetria do crime de resistência, inexiste justificativa para o incremento operado
. 4.
À míngua da vetores judiciais validamente avaliados em demérito do apelante, imperioso o acolhimento da pretensão recursal para que as sanções básicas cominadas sejam conduzidas aos mínimos legais
. Recurso conhecido e provido. (N.U 1030806-77.2021.8.11.0003, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 03/07/
2024
, Publicado no DJE 07/07/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE PRATICADA CONTRA A MULHER (CP, ART. 129, § 1º, I, E § 13º) - CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA DA PENA - 1. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA APLICAÇÃO DO INCISO I DO § 1º DO ART. 129 DO CP COMO QUALIFICADORA DO DELITO - ADOÇÃO DO § 13º DO ART. 129 DO CP COMO AGRAVANTE - POSSIBILIDADE - QUALIFICADORA SOBEJANTE - VIABILIDADE DO EMPREGO DA QUALIFICADORA SOBRESSALENTE COMO AGRAVANTE - HIPÓTESE DE PREVISÃO LEGAL – 2. RECURSO DEFENSIVO - DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CULPABILIDADE - MOTIVAÇÃO ÍNSITA AO CONCEITO DE CRIME -
MOTIVOS DO CRIME – BANALIDADE DA AÇÃO - ARGUMENTO INERENTE À CONDUTA CRIMINOSA - INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO RECONHECIDA
- PENA REDIMENSIONADA - APELOS PROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É entendimento jurisprudencial assente no Superior Tribunal de Justiça que, “diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal” (STJ, Jurisprudência em teses, edição n. 29, item 7). 2. Doutrina e Jurisprudência convencionaram que é aplicável a fração de 1/6 para agravantes e atenuantes, por ser o menor montante previsto para as causas de aumento ou de diminuição de pena, a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado, exigindo-se fundamentação concreta para o agravamento da pena em patamar superior. 3. A potencial consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa são elementos que compõem a própria configuração do tipo penal, fundamentos estes que não se prestam ao recrudescimento da sanção basilar, no vetor da culpabilidade. 4.
Conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, “a banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime” (Apelação Criminal n. 1030061-97.2021.8.11.0003)
. (N.U 1002189-73.2022.8.11.0003, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/
2024
, Publicado no DJE 26/04/
2024
) (grifos meus).

Portanto, com razão a defesa nesse ponto, o que torna necessário redimensionar a pena do acusado/apelante.

Do reajuste na dosimetria da pena
:

Acolhida a tese de defesa para neutralizar a circunstância judicial pertinente aos motivos do crime, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

A pena prevista para o crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP) é de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção.

Na 1ª FASE, diante de ausência de qualquer circunstância judicial valorada negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
3 (três) meses de detenção
.

Na 2ª FASE, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantem-se a pena intermediária em
3 (três) meses de detenção
.

Na 3ª FASE, não havendo causas de aumento e nem de diminuição de pena, torna-se definitiva a pena de
3 (três) meses de detenção
.

Conforme sentença, mantem-se o regime inicial de cumprimento no aberto.

A decisão de origem consignou, ainda,
“a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal,
visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício
, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício”
(grifos meus).

Por corolário lógico,
esse trecho fica também decotado da sentença condenatória, eis que não mais subsistem vetoriais negativamente valoradas em desfavor do apelante
. No entanto, como a questão não foi suscitada em sede de apelação, deixo de suspender a pena por não haver pleito nesse sentido. A propósito:

(...) No caso concreto,
a questão atinente à suspensão condicional da pena não foi arguida no recurso de apelação
, mas apenas nos embargos declaratórios,
o que configura inovação recursal
. (...) (AgRg no REsp n. 2.088.418/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023) (grifos meus).

N
ão obstante isso, caso entenda que o sursis lhe seja mais benéfico, poderá o acusado postular ao Juízo da Execução a possibilidade de suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do CP.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
Marciano Soares de Oliveira
, para fins de neutralizar a circunstância judicial pertinente aos motivos do crime e assim fixar a pena-base no mínimo legal, redimensionando, em definitivo, a reprimenda para 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, mantendo os demais termos da sentença, exceto quanto à impossibilidade de sursis (suspensão condicional da pena).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024